Tribunal: TCU
Processo: 023.687/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7697/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.687/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz de Oliveira Fagundes (XXX.833.130-XX); Claudio Luis Quaresma Bastos Junior (XXX.593.180-XX); Daiane Brum Peixoto (XXX.259.280-XX); Eduarda Rodrigues Brundo (XXX.796.110-XX); Fabricio Pereira Batista (XXX.939.048-XX); Filipi Vieira Amorim (XXX.716.829-XX); Gustavo Martinez Souza (XXX.383.428-XX); Kissiany Correa de Castro (XXX.591.090-XX); Maria Luzia Machado Godinho (XXX.872.600-XX); Priscila Thiel Gabe (XXX.216.460-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.